Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706437-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. D E S P A C H O A empresa ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA (apelante e embargada) formula pedido de substituição do depósito judicial por seguro garantia. Nada a prover sobre tal pleito, porquanto já apreciados o recurso de apelação (ID 26152275) e os subsequentes embargos de declaração (ID 28760293), restando exaurida a competência desta 2a Turma Cível. A pretensão deve ser oportunamente dirigida ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator